Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Lei no 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal.
2. A fluência do prazo, após dez dias da intimação eletrônica, foi regulada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GC 160/2017, conforme destacado pelo apelante. Mas a própria portaria faz ressalva de sua aplicabilidade, isto é, apenas nos casos em que não contrastar com a lei.
3. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.